Tribunal: STF
Processo: Rcl 70740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa - SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011202-15.2022.5.15.0016), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cumpre expor, que a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão correlata a prestação de hora extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 448/2024; Portaria 356/2021 e Regimento Interno). 



    [...]



    No entanto, a r. decisão foi proferida, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, 12/07/2023, não foi observada a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema.



    A Justiça do Trabalho, falece competência para apreciar o caso desde a data da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte. 



    Importa mencionar, que essa Suprema Corte já emanou posicionamento, no que toca à competência da Justiça Comum Estadual, ocasião em que o I. Ministro Luiz Fux e Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar questão relacionada a essa Fundação Pública do Governo do Estado de São Paulo: 



    [...]



    Nesse passo, no caso em testilha, há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.”



    Ao final, no mérito, “aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011202-15.2022.5.15.0016) em que mantida a sentença na parte em que se rejeitou a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho (eDoc. 03, fls. 20-30):



    “Alega que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar a presente demanda, nos termos da decisão proferida pelo STF no tema 1143 de repercussão geral. Afirma que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de Reclamação Constitucional, que é da Justiça comum a competência para analisar demanda movida por empregado público, contra a Fundação CASA, com pleito de horas extras.



    Sem razão. 



    Em 30/06/2023, o E. STF finalizou o julgamento do RE 1288440 (Tema 1143 de repercussão) e fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa,modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento’ (Ata de Julgamento Publicada, DJE Divulgado em 11/07/2023). 



    Portanto, não se sustenta a tese da reclamada de que a Justiça Comum seria competente para julgar toda e qualquer ação ajuizada por empregado celetista contra o Poder Público. Com efeito, o STF decidiu que a competência da Justiça Comum abarca, apenas, os processos contra entre público em que ‘se pleiteia parcela de natureza administrativa’. 



    No caso, o autor pretende o deferimento de horas extras, no período de 20 /09/2020 a 02/07/2021, por ausência de previsão legal ou convencional para adoção da escala 2x2. Trata-se, pois, de parcela de natureza tipicamente trabalhista. Ademais, é incontroverso que o reclamante foi admitido pela reclamada sob o regime da CLT, tendo sua CTPS devidamente anotada (ID. e59881e). 



    Nesse contexto e nos termos do art. 114, I, da CF/88, é forçoso concluir que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente demanda.”



    Posteriormente, a Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, ora Reclamante, interpôs Recurso de Revista, pendente de processamento no Tribunal Regional da 15ª Região (consulta site TRT-15).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente